Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. TETO CONSTITUCIONAL. DESCONTO NÃO EFETUADO. ERRO OPERACIONAL. AUSENTE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a boa-fé da parte autora nos valores recebidos a título de remuneração no período de maio de 2013 a outubro de 2014, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de efetuar a cobrança da quantia indicada na inicial. Em seu recurso defende que atuou dentro da legalidade, assegurando o contraditório em procedimento administrativo que concluiu pela percepção de vantagem indevida. Destaca a existência de clara má-fé no caso concreto, uma vez que o abate-teto incidiu separadamente sobre o vencimento do cargo efetivo e sobre a remuneração do cargo em comissão, quanto deveria ser aplicado sobre o somatório da remuneração daqueles cargos.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. Das preliminares suscitadas em contrarrazões. Quanto às irresignações de inovação recursal e preclusão elencadas pela parte autora/recorrida, destaca-se que a questão será aprofundada por ocasião da análise do mérito. Adiante, os argumentos expostos no recurso inominado relativos à ausência de prescrição e decadência não serão apreciados, face a ausência de interesse recursal, visto que na sentença não consta eventual prescrição e/ou decadência contrária à parte recorrente. Enfim, não prospera a preliminar de ausência de dialeticidade e inépcia da alegação de que a atuação da parte ré foi amparada pela legalidade, uma vez que se trata de fundamento elencado com a pretensão de sustentar a regularidade da sua atuação e consequente reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

IV. A lide decorre da divergência acerca da restituição de valores que teriam sido indevidamente recebidos pela parte autora no período de maio de 2013 a outubro de 2014, quando o Distrito Federal deixou de aplicar o abate-teto sobre o somatório da sua remuneração.

V. Na sua contestação a parte ré abordou questão diversa do objeto dos autos, de modo que ausente irresignação quanto aos fundamentos fáticos elencados na inicial. Desse modo, a alegação de má-fé configura nítida inovação recursal, de modo que operada a preclusão.

VI. De todo modo, convém ressaltar que a devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.

VII. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.

VIII. Contudo, por ocasião do julgamento daqueles recursos paradigmas do tema 1.009 foi determinada a modulação dos efeitos da tese fixada, nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Assim, não incide a aplicação automática da tese ao caso vertente, de modo que é dispensado que o beneficiado demonstre a sua boa-fé objetiva, sendo que o ressarcimento será devido em caso de evidente má-fé.

IX. Contudo, a má-fé não se presume. No caso concreto, a parte autora exercia cargo efetivo e estava cedido para cargo em comissão na Secretaria de Estado de Governo, sendo que, anteriormente, o Distrito Federal efetuava o desconto abate-teto considerando o somatório das remunerações. Ocorre que foi editada a Instrução Normativa no 100/2013, ocasião em que o ente recorrente passou a considerar o limite constitucional para cada remuneração de forma individual. Após cerca de um mês a referida instrução normativa foi revogada. Entretanto, o Distrito Federal, mesmo ciente das duas remunerações da parte autora, continuou a considerá-las individualmente para análise do teto constitucional, de modo que não efetuou o abate-teto no período de maio de 2013 a outubro de 2014. Constata-se, portanto, evidente erro operacional, sem que demonstrada a má-fé da parte autora ou conduta apta a contribuir para aquela falha do ente público.

X. Apesar de sustentar a sua atuação conforme a legalidade estrita, não é lícito à parte ré efetuar o desconto de diferenças pagas indevidamente em decorrência de erro operacional da Administração Pública quando se constata a ausência de má-fé no seu recebimento pela parte beneficiada.

XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

XII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.